Tribunal: STF
Processo: RE 981783
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO VERTICALIZADA. ATIVIDADES DOS PRODUTORES “INTEGRADOS”. ATIVIDADE RURAL E INDUSTRIAL.



    1. A identificação das atividades integradas dos produtores rurais cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário a extensão de benefício fiscal não previsto em lei, de modo a alcançar atividade de contribuinte não contemplada na legislação aplicável. Logo, não se constata restrição do alcance do benefício fiscal voltado às agroindústrias. 



    3. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.